Tribunal: TJDFT
Processo: 0721423-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESERVA DE MEAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO HOMOLOGADO. PARTILHA DO IMÓVEL APENAS ENTRE OS FILHOS.
1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reserva de meação do imóvel em favor da viúva, em razão das partes terem concordado que o imóvel é bem particular e que será partilhado apenas entre os filhos do falecido.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.